Tribunal: TJMT
Processo: 1059456-88.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059456-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDUARDO GONCALO DE MORAES - CPF: 229.792.201-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

EDUARDO GONCALO DE MORAES

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ENDEREÇO DESATUALIZADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ARTIGOS 274, PARÁGRAFO ÚNICO, E 77, V, DO CPC. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA INVALIDEZ ALEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Eduardo Gonçalo de Moraes contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, no âmbito de ação de cobrança do seguro obrigatório DPVAT, cumulada com danos morais. A improcedência fundamentou-se na ausência de prova da invalidez alegada, em virtude do não comparecimento do autor à perícia médica designada, considerada prova essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de intimação pessoal para realização da perícia médica configura cerceamento de defesa e enseja nulidade da sentença;

(
ii
) saber se, diante da ausência de prova da invalidez, por fato imputável à parte autora, é possível manter a improcedência do pedido de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do autor para a perícia não prospera. O juízo de origem realizou diligências reiteradas para efetivar a intimação, inclusive por AR e por oficial de justiça, sem sucesso, em razão de endereço incompleto ou desatualizado.

4. A omissão em manter os dados atualizados nos autos é ônus processual da parte, nos termos dos
arts
. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC, não podendo a parte se beneficiar de sua própria inércia.

5. A ausência de realização da perícia médica, imprescindível para a aferição da invalidez (nos termos da Súmula 474 do STJ), impediu a produção de prova do fato constitutivo do direito à indenização, de modo que, conforme art. 373, I, do CPC, correta a sentença de improcedência.

6. Diante do desprovimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, conforme art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade pela concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa a ausência de comparecimento à perícia médica quando o juízo esgota diligências para intimação pessoal e a parte não mantém seus dados atualizados nos autos.

2. A falta de realização da perícia médica, imputável ao autor, impede a comprovação da invalidez e autoriza a improcedência do pedido de indenização por seguro DPVAT."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 77, V; 274,
p.u
.; 373, I; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 474; TJMT, AC 0037038-18.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08.02.2023; TJMT, AC 1023805-92.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 12.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
Eduardo
Goncalo
De Moraes
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
11
a Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
- MT
, que nos autos d
a
Ação
de Cobrança
,
ajuizada em
face
de
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência fixados em10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o autor não compareceu à perícia médica designada, essencial à comprovação da extensão da invalidez alegada.

A sentença destacou que não houve produção de prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
nulidade de sentença por
cerceamento de defesa
, ao argumento de que não teria sido pessoalmente intimado para comparecimento à perícia, ato considerado personalíssimo.

Sustenta a nulidade da sentença por vício formal, além de defender a impossibilidade de extinção do feito com julgamento de mérito na ausência de prova pericial por fato que não lhe pode ser imputado.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
333020351
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo
, no mérito, as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento recursal
(ID no
331870855
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDUARDO GONCALO DE MORAES

APELADO:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

Egrégia Câmara:

Da preliminar
arguida pela parte recorrente.

Defende o retorno dos autos à fim que seja realizada intimação pessoal do autor.

Conforme consta do relatório,
c
uida-se de apelação cível interposta por
Eduardo Gonçalo de Moraes
contra sentença que julgou
improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT c/c danos morais
, movida em face de
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, ao fundamento de ausência de comprovação da invalidez alegada, tendo em vista o
não comparecimento do autor à perícia médica designada
, o que acarretou a preclusão da prova pericial.

O apelante sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que
não foi pessoalmente intimado para comparecer à perícia
, a qual seria imprescindível para a comprovação de seu direito.

Contudo, razão
não lhe assiste
.

O exame dos autos evidencia que, ao contrário do alegado, o juízo
a quo
envidou
todos os esforços razoáveis
para viabilizar a efetiva intimação da parte autora.

Inicialmente, vale registrar que a presente controvérsia
não é inédita perante este Egrégio Colegiado
, pois a sentença anteriormente proferida fora
anulada por esta Quinta Câmara de Direito Privado
, conforme se extrai do
acórdão de ID 221149153
, justamente para permitir a regular produção da prova pericial.

Em cumprimento à determinação deste Tribunal, o juízo de origem
agiu com diligência
, promovendo tentativa de intimação da parte autora por meio de
Aviso de Recebimento (AR)
, o qual
retornou com a anotação “endereço insuficiente”
, conforme documento de
ID 331107909
.

Diante desse resultado negativo,
o patrono da parte autora foi intimado a se manifestar sobre a devolução da correspondência (ID 331107913)
, porém
quedou-se inerte
, não apresentando qualquer medida efetiva para viabilizar o ato processual.

Mais que isso,
o próprio advogado da parte autora reconheceu a inexistência de endereço atualizado do autor
, conforme petição de
ID 215242999
, o que evidencia que o obstáculo à comunicação processual decorre de
circunstância atribuível exclusivamente à parte demandante
.

Ainda assim, mantendo o compromisso com a ampla defesa,
o magistrado a quo determinou a expedição de mandado de intimação via oficial de justiça
, o qual, após diligência no endereço fornecido,
não logrou êxito em localizar o intimando
, conforme relatado na certidão nos seguintes termos:

“Certifico que de posse do r. mandado, por fim, na data de 28/04/2025, em diligência ao endereço descrito do mandado, Rua Presidente Luiz De Albuquerque, 06, Bairro: Cristo Rei, cidade e Comarca de Várzea Grande - MT, e, ali estando na referida rua, constatei que os endereços são discriminados por quadras também, o qual não consta do endereço descrito do mandado, que percorrendo toda extensão da referida rua, constatei as seguintes quadras existentes, 26, 37, 31, 30, 38, 39 e 29, que localizei na quadra 31, uma residência como número 06, a que reside a senhora Adriana que disse desconhecer a pessoa do intimando. Sendo assim, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER AO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO - EDUARDO GONÇALO DE MORAES.”

Tais diligências, efetivas e reiteradas, demonstram que
não há falar em cerceamento de defesa
, pois o juízo agiu com
zelo e cautela
, esgotando as possibilidades razoáveis de localização da parte autora. A inércia e a ausência de informação adequada e atualizada partem do próprio demandante, sendo-lhe, portanto, imputável a preclusão da produção da prova.

Ademais,
as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Aplica-se, então, o disposto noparágrafo únicodo artigo274, doCódigo de Processo Civil, que diz:
"
Presumem-se válidas as intimações dirigidas aoendereçoconstante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivoendereço".

Se o autor/apelante não foi encontrado noendereçomencionado na petição inicial é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo.
Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes se beneficiem de sua própria desídia e omissão.

Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novoendereço. Nos termos do artigo77,V, doCPC, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seuendereço:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, oendereçoresidencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;"

Assim,

como a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida aoendereçodeclinado na petição inicial, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por consectário lógico, não comprovando a invalidez para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório, não há qualquer reparo a fazer na sentença de piso.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In
casu
”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo
único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE
- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO
DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC).”
(TJ-MT - AC: 10001211220178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO
EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência.”
(TJ-MT - AC: 10238059220198110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Por consequência,
rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
.

Superada a preliminar, passo ao exame do mérito.

A controvérsia gira em torno da
comprovação de invalidez permanente
decorrente de acidente automobilístico, fato constitutivo do direito à indenização do seguro DPVAT, conforme previsão da Lei no 6.194/74.

Nos termos do artigo 373, I, do CPC, cabe à parte autora o ônus de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e, no caso em tela, tal comprovação somente poderia ser realizada por
prova pericial médica
, dada a natureza técnica da invalidez alegada.

A ausência de comparecimento à perícia, sem justificativa plausível, resultou na
impossibilidade de aferição do grau de invalidez
e, consequentemente, na
inviabilidade de se aferir o valor eventualmente indenizável
, o que compromete a própria pretensão deduzida.

Por consectário lógico, não comprovando a invalidez para fins de recebimento da indenização do seguro obrigatório, não há qualquer reparo a fazer na sentença de piso.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026